Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FALTA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. À luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência digna e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Não sendo a medida constritiva efetiva para a quitação do débito, uma vez que o valor da penhora seria insignificante diante do total a ser executado, e, considerada a ncessidade de se preservar a subsistência digna da devedora e de sua família, a penhora postulada de seu salário não pode ser deferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.